Tribunal: TJDFT
Processo: 0715019-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715019-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença, afastando o alegado excesso decorrente dos índices aplicados para correção do débito exequendo. Em suas razões recursais, os agravantes informam que “o agravado ingressou com pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, tendo em vista o acórdão transitado em julgado em 18.05.2023, proferido nos Autos da Ação Ordinária n.o 0704860-45.2021.8.07.0018 movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal SINDSASC/DF. Referido acórdão transitado em julgado em 08/05/2023, reformando parcialmente a sentença da ação coletiva, julgou procedentes os pedidos para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal a restituírem os valores retidos desde 25/2/2014”. Sustentam a existência de excesso de execução, pois teria a parte exequente aplicado índices de correção monetária diversos do título judicial. Afirmam que “A incidência da Taxa SELIC em âmbito distrital veio a ser ratificada de forma expressa a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC na correção do crédito tributário distrital”. Requerem (a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento; (b) o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 1.530,82 (mil quinhentos e trinta reais e oitenta e dois centavos.), de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 4.395,94 (quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos). Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No que diz respeito à a probabilidade do direito, observa-se que a parte agravante se insurge quanto à data de aplicação do INPC e da Selic, afirmando que o Acórdão n.o 1667287, em que pese não ter estabelecido o termo inicial para a aplicação da Selic, assegura que “a incidência da Taxa SELIC em âmbito distrital veio a ser ratificada de forma expressa a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC na correção do crédito tributário distrital”. No entanto, o Juízo a quo entendeu que o referido acórdão aplicou “o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir de então a Taxa Selic”. No caso dos autos, em uma análise inicial, depreende-se que a r. decisão agravada observou os parâmetros adotados pela 1a Turma Cível para a elaboração dos cálculos, conforme se verifica no fundamento do Acórdão n.o 1667287. Nesse contexto, em que pese o inconformismo da parte agravante, observa-se que ficou determinado que as parcelas devem ser corrigidas pelo INPC até a publicação da EC n.o 113/2021 (09/12/2021) e, após essa data, a atualização monetária e compensação da mora, com incidência por uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente, vedada sua cumulação com outro encargo. Ou seja, não há qualquer menção no julgado acerca da legislação distrital, isto é, LC n.o 943/2018, 02/06/2018, que alterou a LC n.o 435/2001, logo, não cabe a este Relator, neste momento processual, acrescentar ou dar interpretação a legislação que sequer foi questionada pelas partes em momento oportuno. Ademais, registre-se que as teses firmadas pelas Cortes Superiores (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ) não prejudicam a atualização do crédito pela Taxa Selic, a partir da publicação em 09/12/2021 da EC n.o 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. Nesse sentido, esse também o entendimento desta Corte de Justiça: (...) 1. Em cuidando de relação jurídica de natureza previdenciária, correta a correção monetária pelo INPC e juros de mora de acordo com o índice da caderneta de poupança. Tema 810 da Repercussão Geral e Tema Repetitivo 905 do STJ. Contudo, por tratar de obrigações de trato sucessivo, as teses firmadas não prejudicam a atualização do crédito pela taxa Selic, a partir da publicação em 09/12/2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. (...).” (Acórdão 1707318, 07037493120188070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há plausibilidade do direito. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, verifica-se que a r. decisão hostilizada condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado. É evidente, não há possibilidade de o recorrente vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando informações quanto à ausência de manifestação sobre o pedido de remessa dos autos à Contadoria judicial. Registre-se que, em casos semelhantes, os demais Juízos Fazendários estão remetendo os autos a contadoria. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador